Tribunal: TJDFT
Processo: 0723994-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Apelação Criminal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu a parte ré da imputação do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.
II. A materialidade delitiva acha-se estampada no Termo Circunstanciado no 930/2019, corroborada pela prova oral produzida em juízo, o que corrobora a versão de que o réu teria xingado os policiais militares no exercício de sua função pública. Da mesma forma, a autoria restou comprovada, sendo que as declarações dos policiais militares nas fases extra e judicial foram uníssonas na descrição do fato delituoso.
III. O dolo da parte recorrida restou caracterizado no momento em que desejou constranger os policiais que o abordavam passando a proferir ofensas e menosprezar a função dos agentes da lei que ali atuavam, no exato momento me que exerciam seu mister, e em razão dele. Verificou-se que os xingamentos ocorreram tanto no local e momento da abordagem quanto prosseguiram ao tentar fugir do local, confirmando-se, assim, a vontade livre e consciente em menosprezar a função dos policiais, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.
IV. Enquanto agente público, os atos realizados pelas vítimas, inclusive suas declarações, no exercício de sua função, são dotados de presunção de veracidade e de legitimidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos militares que realizaram a prisão do acusado, principalmente quando não elidido na fase instrutória.
V. O dolo específico do desacato consiste na mera intenção do agente de desonrar a função pública exercida pelo agente policial e a consumação do delito se dá no momento em que o réu pratica o comportamento que importa desprezo e desprestígio à Administração Pública.
VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar o réu como incurso no artigo 331 do Código Penal e fixar a reprimenda definitiva em 6 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO.